Tribunal: TJMT
Processo: 1017990-43.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017990-43.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sanitárias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), AGUAS DE PRIMAVERA S.A. - CNPJ: 04.042.374/0001-20 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇAO ANULATÓRIA – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – DESCABIMENTO – LAVRATURA DE AUTO INFRAÇÃO E APOSIÇÃO DE ASSINATURA POR PREPOSTO – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – EXISTÊNCIA DE OUTRAS INFRAÇÕES INSCRITAS EM DÍVIDA ATIVA – AUSÊNCIA DA PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E DO RISCO DE DANO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em inobservância aos princípios do devido legal, do contraditório e da ampla defesa na hipótese em que, lavrado o auto de infração, consta a assinatura de preposto do notificado.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, cabendo a este desconstituir a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Não evidenciada a probabilidade do direito e o risco de dano, pressupostos para a concessão da tutela de urgência, de rigor a manutenção do indeferimento do pedido de sobrestamento da exigibilidade do crédito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela
AGUAS DE PRIMAVERA S.A.
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Primavera do Leste /MT que nos autos da Ação Anulatória no
1005444-39.2019.8.11.0037
, movida em desfavor do
MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE,
indeferiu a tutela de urgência, consubstanciada no pedido de suspensão do débito inscrito em dívida ativa, abstenção de execução do valor e expedição de certidão positiva com efeito de negativa.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta a Agravante que, fora multada por meio de auto de infração, pela suposta omissão em promover a conservação e asseio de seu pátio/terreno.

Argumenta que, o Código de Posturas Municipal estabelece a necessidade de notificação do infrator que incorrer em ação ou omissão ao disposto na legislação municipal.

Assevera que aos litigantes, em processo administrativo, são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se a suspensão da exigibilidade do débito, determinando a abstenção da execução do valor, com a consequente emissão de certidão positiva com efeito de negativa.
No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de antecipação de tutela recursal restou indeferido (ID. 26904481).

O Agravante opôs Embargos de Declaração no id. 27866471.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento no id. 31952498.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Agravante moveu ação anulatória, ao fundamento de que, em 09/05/2019, a Secretaria de Fazenda do Município de Primavera do Leste/MT lavrou auto de infração, tendo em vista que a Recorrente deixou de promover a conservação e asseio do imóvel em que exerce suas atividades, sendo aplicada multa no valor de aproximadamente setecentos e oitenta reais, inscrita em dívida ativa.

Assevera que, a lavratura do auto de infração e exigência da multa, mediante inscrição em dívida ativa, ocorreram sem previa notificação do interessado, o que violaria os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferir a legitimidade na lavratura do auto de infração e a presença dos requisitos necessários ao sobrestamento da exigibilidade da multa.

Nos termos do Código de Posturas do Município, constitui dever dos proprietários, a conservação e manutenção dos terrenos em perfeito de estado de asseio, sendo vedado o comprometimento da higiene de habitações vizinhas, mediante a permanência de água estagnada, mato alto, detritos e entulhos, que contribuem para a proliferação de insetos e animais peçonhentos.

Entretanto, verifica-se que, a Secretaria de Fazenda do Município de Primavera do Leste, por meio de dois fiscais de Obras e Posturas, lavrou auto de infração em desfavor da Agravante, por não conservar em perfeito estado o asseio de seu imóvel, não eliminar o mato alto, detritos, entulhos, bem como materiais que possam contribuir para a permanência de água parada, contribuindo para a proliferação de insetos e o agravamento de doenças epidemiológicas, sendo imposta multa de aproximadamente setecentos e setenta reais, com a aposição de assinatura do Autuado, representado por seu proposto.

Da análise do auto de infração, depreende-se que preposto do Agravante tomou ciência do Auto de Infração e de seu teor, que mencionava expressamente o prazo de cinco dias para apresentação de defesa, de modo que, decorrido o prazo
in albis,
seria imposta multa com imediata inscrição do crédito tributário em dívida ativa.

Destarte, nesta quadra processual, não há se falar em inobservância aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, pois, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto à demonstração do fato constitutivo do seu direito,

presumindo-se como verdadeiro o ato administrativo de que o Agravante fora notificado e tomou ciência do auto de infração, por meio de seu preposto, até que o Recorrente comprove o contrário.

De mesmo modo, não há falar no prévio envio de advertência em razão da primariedade do Agravante, tendo em vista que existiam outras infrações previamente inscritas em dívida ativa.

Assim, ausentes a plausibilidade do direito e o risco de dano, pressupostos para a concessão da tutela de urgência, não há falar no sobrestamento da exigibilidade do credito não tributário, conforme consignado pelo Juízo de 1o Grau, motivo pelo qual, a decisão agravada deve permanecer incólume.

A corroborar o acima exposto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. ITCMD.
TUTELA
PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA
. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. 1
. A concessão de medida liminar ou de
tutela
antecipada suspende a
exigibilidade

do crédito tributário, conforme estabelece o art. 151, inc. V do CTN
. (...). 4.
Ausentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, impositiva a manutenção da decisão que indeferiu a
tutela
provisória de
urgência
. RECURSO DESPROVIDO
.” (Agravo de Instrumento, No 70083373795, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em: 19-02-2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. ISS.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE
DO CRÉDITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA
TUTELA
DE
URGÊNCIA
NÃO PREENCHIDOS. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. I)
O art. 300 do novo CPC dispõe que a
tutela
de
urgência

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. II) Para obter a
suspensão
da
exigibilidade
do crédito tributário, nos termos do inciso V do art. 151 do CTN, necessário o preenchimento dos requisitos do art. 300 do NCPC, o que não ocorre no caso.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Agravo de Instrumento, No 70082894007, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em: 30-01-2020)

Por fim, julgo prejudicado os Embargos de Declaração opostos no id.
27866471, uma vez que o Agravo de Instrumento se encontra apto a julgamento de mérito, bem como diante do esclarecimento das questões suscitadas em sede de aclaratórios.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020